Tribunal: STF
Processo: AO 1777
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Pretensão de recebimento de auxílio moradia por Juízes Federais (Art. 65, II, da LOMAN). Regulamentação superveniente do benefício, pelo CNJ, no âmbito do Poder Judiciário Nacional. Perda de objeto. Extinção do feito sem resolução de mérito. Precedentes.



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Roberto Carvalho Veloso e Outros (Juízes Federais) em face da União, via da qual pretendem receber a ajuda de custo para fins de moradia (auxílio moradia). 



    Argumenta-se, em síntese, que os autores fazem jus à percepção do auxílio moradia por atenderem aos pressupostos estabelecidos no art. 65, II, da LC 35/1979 (LOMAN), c/c os arts. 52 da Lei 5.010/66 (LOJF) e 60-A da Lei 8.112/90. 



     Reconheci a incompetência desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da presente causa sob a compreensão de que a matéria não se subsume às hipóteses excepcionais do art. 102, I, ‘n’, da CF. As partes interpuseram agravos regimentais, malogrados, e a União, na sequência, opôs embargos declaratórios (eventos 14, 17, 24, 31, 32 e 35).



    É o relatório.



     Decido.



    Reputo configurada hipótese de extinção do feito no estado em que se encontra, presente a perda de objeto por ausência de interesse de agir superveniente (arts. 354 e 485, VI e §3º, do CPC/2015).



    As demandas relacionadas ao auxílio moradia para magistrados tiveram debate amplo nesta Suprema Corte a partir do conjunto das AOs 1.773, 1.946, 1.776, 1.975, 1.389; e da ACO 2.511, todas da relatoria do Ministro Luiz Fux (substituído pelo Ministro Dias Toffoli, na forma do art. 38 do RISTF). Ao fim foi reconhecida a perda de objeto dessas demandas, tendo em vista a posterior regulamentação do benefício do auxílio moradia, pelo CNJ, no âmbito do Poder Judiciário Nacional (Resolução 274/2018 do CNJ, em vigor). Transcrevo fração do decisum na AO 1.773, da lavra do Ministro Dias Toffoli, cujos fundamentos foram replicados para o conjunto daqueles feitos (decisões com trânsito em julgado em 08.04.2021):



    (…)



    Decido:



    Inicialmente, convém deixar ressaltado que, pela decisão constante do e-doc. nº 204, restaram indeferidos todos os pedidos de ingresso no feito deduzidos por pessoas físicas, tendo sido admitido o ingresso de algumas associações.



    Quanto ao mais, tem-se que, depois que proferida a decisão que revogou a cautelar anteriormente deferida nos autos, foram editadas resoluções, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (nºs 274/18 e 194/18, respectivamente), regulamentando, no âmbito das carreiras da Magistratura e do Ministério Público, o direito à ajuda de custo para fins de moradia.



    Tem-se, assim, por esvaziado o objeto da presente ação, sendo certo que, a partir da edição dessas resoluções, eventuais insurgências quanto à regulamentação desse direito, devem ser direcionadas contra seus respectivos termos.



    Forçoso reconhecer, destarte, a perda superveniente do objeto da presente ação, dada a própria perda de interesse dos requerentes com seu ajuizamento, a acarretar, destarte, a extinção do feito, sem apreciação de mérito.



    Em hipóteses que tais, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, citando-se, para exemplificar, o seguinte precedente desta Suprema Corte, assim dispondo:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    1. Impossibilidade de condenação da União ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que nenhuma das partes deu causa à privação do interesse processual, o qual decorreu de fato superveniente ao ajuizamento da ação.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ACO nº 1.764, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/5/17).



    Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual dos requerentes, bem como do próprio objeto da presente ação, julgo extinto este processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, prejudicados os agravos, embargos e demais pedidos formulados nestes autos.



    Conforme determinado no item VI, da decisão supra referida, replique-se a presente decisão nos autos dos processos ali mencionados (AOs nºs 1.946, 1.776, 1.975 e ACO nº 2.511), bem como à AO nº 1.389, os quais restam igualmente julgados extintos, pelos mesmos fundamentos.



    Oportunamente, arquivem-se todos esses autos.



    Publique-se.



    Igual providência (o reconhecimento da perda de objeto) deve ser endereçada ao presente caso, diante de seu conteúdo em tudo semelhante ao daqueles feitos paradigmas. 



    Sem dúvida, as alterações do estado de fato e de direito que decorrem da regulamentação do auxílio moradia realizada pelo CNJ esvaziam o objeto da demanda, no ponto em que os pedidos se voltam precisamente ao recebimento daquele benefício e seus consectários legais. Como bem posto pelo Ministro Dias Toffoli, ‘(...) a partir da edição dessas resoluções, eventuais insurgências quanto à regulamentação desse direito, devem ser direcionadas contra seus respectivos termos’.



    Portanto, trata-se de caso típico de perda de objeto por ausência de interesse de agir superveniente, pois ‘ (…) conquanto aferível o interesse processual in status assertionis, o certo é que fatos ocorridos após a propositura da ação que retirem a constatação da referida condição da ação devem ser considerados para fins de julgamento’ (ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A perda superveniente de interesse processual nos processos cautelares preparatórios. In: revista ESMAFE – Escola de Magistratura Federal da 5ª Região – nº 5, 2003, pp. 189-2008). 



    Por esse motivo o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015. 



    Resolvo os honorários de sucumbência. 



    Nos termos do artigo 85, § 10, do CPC/2015, ‘Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo’. A regulamentação do auxílio moradia (que esvazia o interesse de agir) foi realizada por terceiro (CNJ), no âmbito do controle e supervisão administrativa do Poder Judiciário. Portanto, inviável identificar, no presente caso, a parte que seria sucumbente ou a parte que dá causa à extinção deste feito, para fins de definir a condenação em honorários pela regra do princípio da causalidade (ACO 2948 AgR, da minha relatoria). De resto, não tendo se aperfeiçoado a citação da ré (e consequentemente não triangularizada a relação processual), descabe a condenação em honorários (ACO 2.160, da minha relatoria; ACOs 3524 e 3.313, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 21, IX, do RISTF, c/c art. 485, VI, do CPC/2015). Prejudicado os embargos de declaração (evento 35).



    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora